Tribunal: STF
Processo: HC 164767
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    INSTÂNCIA – SUPRESSÃO – HABEAS CORPUS. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento de tráfico de entorpecentes, a teor de interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR. A paciente deve comprovar ser mãe de filhos menores de 12 anos e responsável pela guarda.